Tribunal: STM
Processo: 7000338-61.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000338-61.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: JUÍZO DA AUDITORIA DA 10ª CJM
RECORRIDO: MANOEL MESSIAS FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS: ROMULO DE OLIVEIRA COELHO (OAB: CE19315) E JOÃO BOSCO DE
OLIVEIRA ALMEIDA (OAB/CE 3994)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/12/2020 a 10/12/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
conheceu e deu provimento parcial ao Recurso de Ofício, para acatar a ratificação
de todos os atos instrutórios realizados na Ação Penal nº 0000624-
58.2016.4.05.8101, oriunda da Seção Judiciária do Estado do Ceará - Subseção de
Limoeiro do Norte/CE (15ª Vara Federal) e reformar o Decisum de piso, no que
tange à determinação do arquivamento da Denúncia em relação ao acusado
MANOEL MESSIAS FERREIRA DA SILVA, como também ao reconhecimento da
coisa julgada, devendo o Juiz Federal da Justiça Militar proceder ao julgamento do
feito e, conquanto não receba a exordial, não poderá fundar-se na existência da
coisa julgada, nos termos do voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA negavam
provimento ao Recurso de Ofício, e mantinham na íntegra a Decisão do Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM, que reconheceu a
ocorrência de coisa julgada e determinou, com base no art. 153 do CPPM, o
arquivamento da denúncia oferecida na Ação Penal Militar nº 7000054-
78.2019.7.10.0010/CE, em relação ao civil MANOEL MESSIAS FERREIRA DA SILVA,
preservando os efeitos da r. Sentença proferida pela 15ª Vara Federal da
Subseção de Limoeiro do Norte da Seção Judiciária do Estado do Ceará, já
transitada em julgado e abarcando os mesmos fatos da denúncia arquivada.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL e CELSO LUIZ NAZARETH.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 10/02/2021 17:59:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e9588ac9
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000338-61.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
RECORRENTE: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 10ª CIRCUNSCRIÇÃO
JUDICIÁRIA MILITAR.
RECORRIDO: MANOEL MESSIAS FERREIRA DA SILVA.
ADVOGADOS: ROMULO DE OLIVEIRA COELHO E JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA ALMEIDA.

EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. DECISÃO DO STJ. COMPETÊNCIA DA JMU. DESCONSIDERAÇÃO
DA COISA JULGADA. ARQUIVAMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DE ATOS
INSTRUTÓRIOS E DECISÓRIOS. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
A Superior Corte de Justiça conheceu de Conflito de Competência e julgou-o procedente,
para entender competente para o julgamento do feito a Justiça Militar da União, decisão esta
que transitou em julgado para ambas as partes.
Por razões óbvias, decisão pela condenação, absolvição, arquivamento do feito, ou
qualquer outra que ponha fim ao processo, deve ser tomada pelo juízo competente.
A despeito de ser possível a convalidação de atos processuais, inclusive decisórios, realizados
pelo Juízo considerado incompetente, o julgamento propriamente dito há de ser feito pelo Juiz
Federal Militar, sob pena de descumprimento da decisão tomada pelo STJ em sede de Conflito
de Competência.
Correto o Juiz Federal quando, em respeito aos princípios da economia processual, celeridade e
legalidade, e com base na jurisprudência do STF e do STJ, ratificou todos os atos instrutórios e
decisórios originados da ação penal.
A despeito do delito sub judice estar tipificado no CPM com pena máxima superior à prevista no
Código Penal Comum, a condenação, no âmbito da Justiça Castrense, está cingida aos limites
fixados pelo Juízo incompetente, sob pena de afronta ao princípio do non reformatio in pejus.
Recurso de Ofício conhecido e provido parcialmente. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em conhecer e dar
provimento parcial ao Recurso de Ofício, para acatar a ratificação de todos os atos instrutórios realizados na
Ação Penal nº 0000624-58.2016.4.05.8101, oriunda da Seção Judiciária do Estado do Ceará - Subseção de
Limoeiro do Norte/CE (15ª Vara Federal) - e reformar o Decisum de piso, no que tange à determinação do
arquivamento da Denúncia em relação ao acusado MANOEL MESSIAS FERREIRA DA SILVA, como também ao
reconhecimento da coisa julgada, devendo o Juiz Federal da Justiça Militar proceder ao julgamento do feito e,
conquanto não receba a exordial, não poderá fundar-se na existência da coisa julgada.
Brasília, 10 de dezembro de 2020.
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 10/02/2021 17:59:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e9588ac9

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Ofício remetido pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 10ª
CJM, relativo à Decisão datada de 7/5/2020, proferida nos autos da Ação Penal Militar n.º 7000054-
78.2019.7.10.0010/CE, que determinou o arquivamento da Denúncia oferecida pelo Ministério Público
Castrense, em desfavor do civil MANOEL MESSIAS FERREIRA DA SILVA, com fundamento no art. 153 do CPPM
(Evento 1, documento 1, e-Proc).
O MPM ofereceu Denúncia contra MANOEL MESSIAS FERREIRA DA SILVA, Paulo Henrique Ribeiro
Fernandes e Antônio Isailton Isaias de Albuquerque pela prática do delito previsto no art. 251, caput, do CPM,
que foi recebida em 14/5/2019, em relação aos dois primeiros, e rejeitada quanto ao acusado Antônio Isailton
Isaías de Albuquerque (Evento. 1, documentos 1 e 2, do processo nº 7000747-71.2009.7.00.0000).
Em Sentença condenatória transitada em julgado em 10/12/2018, no processo nº 0000624-
58.2016.4.05.8101, junto à 15ª Vara Federal, Subseção de Limoeiro do Norte-CE, MANOEL MESSIAS FERREIRA
DA SILVA foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa em regime
aberto, substituída por serviço comunitário cumulada com prestação pecuniária no valor de R$ 6.000,00 (seis
mil reais) (Evento 35, documento 2, do proc. Nº 7000054-78.2019.7.10.00.10).
Em 2/8/2019, MANOEL MESSIAS FERREIRA DA SILVA informou que já havia sido processado e condenado
pelos mesmos fatos, em decorrência de ação penal proposta na Justiça Federal (Ev. 15), e que uma nova
denúncia afrontaria o princípio do Ne Bis in Idem, requerendo, por tal razão, a suscitação de conflito de
competência para que fosse verificado a anulação da sentença primeva da Justiça Federal, ou a sua
homologação em virtude da coisa julgada material (doc. 1, evento 15).
O MPM suscitou o Conflito de Competência nº 168941/CE (2019/0313477-4) no Superior Tribunal de
Justiça, que, em 4/2/2020, declarou ser competente para processamento e julgamento do feito a Auditoria da
10ª CJM (evento 57).
Acerca da decisão, o MPM (evento 63) manifestou-se da seguinte forma, in litteris:
"(...)
de duas uma: a) ou o referido Órgão não reconheceu o trânsito em julgado, em 10/12/2018, da
sentença proferida na ação penal nº 0000624-58.2016.4.05.8101, declarando-a nula; b) ou
revogou a Súmula 59/STJ, a qual dispõe: 'Não há conflito de competência se já existe sentença
com trânsito em julgado, proferida por um dos juízos conflitantes'".
Em Decisão prolatada em 7/5/2020, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM
determinou o arquivamento da Denúncia em relação ao acusado MANOEL MESSIAS FERREIRA DA SILVA com
fundamento no art. 153 do CPPM. Reconheceu a existência de coisa julgada, determinando a remessa dos
autos ao STM, em consonância com o art. 154, parágrafo único, do CPPM (recurso de ofício); e em respeito aos
princípios da economia processual, da celeridade e da legalidade, bem assim com base na jurisprudência do
STF e do STJ, ratificou todos os atos instrutórios e decisórios originados da ação penal nº 0000624-
58.2016.4.05.8101, oriunda da Seção Judiciária do Estado do Ceará - Subseção de Limoeiro do Norte/CE
(15ª Vara Federal), com a consequente instauração da respectiva execução penal, consoante proposto no
juízo de origem.
O Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, manifestou-se:
"pelo conhecimento e pelo improvimento do presente Recurso ex officio, para que seja mantida
a decisão de 1º Grau, que reconheceu a ocorrência de coisa julgada e determinou, com base
no art. 153 do CPPM, o arquivamento da denúncia oferecida na Ação Penal Militar n.º 7000054-
78.2019.7.10.0010/CE, em relação ao civil Manoel Messias Ferreira da Silva, diante de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 10/02/2021 17:59:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e9588ac9
Sentença proferida pela 15º Vara Federal da Subseção de Limoeiro do Norte da Seção Judiciária
do Estado do Ceará, já transitada em julgado e abarcando os mesmos fatos da denúncia
arquivada."
Vieram-me os autos para o exame de Recurso de Ofício.
É o Relatório.
VOTO
Apesar de cuidadosamente fundamentada, entendo que a Decisão a quo merece reforma.
Inicialmente, cumpre trazer à balha o entendimento do ilustre magistrado, in litteris:
"(...) Com a devida vênia às Partes, entendo que ambas laboraram em equívoco, pois não
observaram a peça processual adequada. A Defesa, por não ter impetrado a Exceção de Coisa
Julgada, expressamente prevista no artigo 154 do CPPM, e o Parquet das Armas, por ter
suscitado conflito de competência perante o STJ com sentença condenatória do juízo suscitado
já transitada em julgado, em afronta à Súmula 59 do próprio Tribunal da Cidadania.
Com efeito, cabe asseverar que o conflito de competência é incidente instaurado em duas
hipóteses: conflito positivo - quando duas ou mais autoridades judiciárias entenderem, ao
mesmo tempo, que lhes cabe conhecer do processo; conflito negativo - quando cada uma de
duas ou mais autoridades judiciárias entender, ao mesmo tempo, que cabe a outra conhecer
do mesmo processo (art. 112, inciso I, alíneas "a" e "b" do CPPM).
No caso em tela, na realidade, não havia divergência entre este Juízo Militar e a Justiça Federal
acerca da atribuição para julgar o caso. Por outro lado, a questão já havia sido objeto de
conhecimento pela 15ª Vara Federal, Subseção de Limoeiro do Norte-CE, ensejando sentença
condenatória com trânsito em julgado naquele Juízo. Dessarte, compreende este magistrado
que não havia hipótese fática que permitisse a suscitação de Conflito de Competência no caso
em tela. Ademais, conforme asseverou o próprio MPM (Ev. 63), a Súmula 59 do STJ dispõe que
"não há conflito de competência se já existe sentença com trânsito em julgado proferida por
um dos juízos conflitantes."
Assim, ao que tudo indica, passou despercebido pela Egrégia Corte da Cidadania o fato de que
o acusado Manoel Messias já havia sido condenado com sentença transitada em julgado na
Justiça Federal, o que impediria o conhecimento do Conflito de Competência suscitado."
Com relação a tais considerações, todavia, não se pode olvidar a possibilidade de existir interesse por
parte da Defesa em um novo processamento, uma vez que a sentença proferida no juízo comum foi
condenatória.
É por tal razão que não se pode afirmar com plena convicção ter ela laborado em equívoco, a despeito da
possibilidade de o erro ter ocorrido.
Não obstante ter inexistido disputa de competência, pelas razões já expostas pelo Juiz Federal Militar,
vislumbra-se que a Superior Corte de Justiça conheceu do Conflito e julgou-o procedente, para entender
competente para o julgamento do feito a Justiça Militar da União, decisão esta que transitou em julgado para
ambas as partes.
Assim, definida a competência da JMU por decisão transitada em julgado, entendeu o MM. Juiz Federal que
nada o impedia de "arquivar a denúncia em relação ao réu MANOEL MESSIAS, com base no art. 153 do CPPM,
no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e no Princípio do Ne Bis in Idem.".
Ressaltou, outrossim, que:
"(...) na qualidade de Juiz competente, entendo que considerar a nulidade de todos os atos
decisórios da justiça federal, desconsiderando que o caso já se encontra na fase de execução,
seria totalmente inócuo e poderia levar inclusive à prescrição do caso, pois teríamos que dar
início ao processo penal militar, com instrução e todos os demais trâmites processuais.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 10/02/2021 17:59:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e9588ac9
Assim, ao meu sentir, a melhor solução para o caso é a retratação do recebimento da denúncia
e, em seguida, a convalidação de todos os atos instrutórios e decisórios praticados pela justiça
federal, de forma a dar continuidade à execução do presente feito, em homenagem à
economia e celeridade processual."
Por fim:
"a) considerando o disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal , o art. 8º, '4', do Pacto
de São José da Costa Rica (Princípio do Ne Bis in Idem), o artigo 3º "b" e "d" do CPPM, bem
como os entendimentos jurisprudenciais do Superior Tribunal Militar e do Superior Tribunal de
Justiça, DETERMINO O ARQUIVAMENTO DA DENÚNCIA em relação ao acusado MANOEL
MESSIAS FERREIRA DA SILVA com fundamento no art. 153 do CPPM, visto que, no que se refere
a este réu, o fato objeto da presente ação já foi definitivamente julgado por sentença
irrecorrível na Justiça Federal, Subseção de Limoeiro do Norte-CE;
b) RECONHEÇO A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA e DETERMINO A REMESSA dos autos ao
Egrégio Superior Tribunal Militar em consonância com o art. 154, parágrafo único, do CPPM
(recurso de ofício);
c) Em respeito aos princípios da economia processual, celeridade e legalidade, e com base na
jurisprudência do STF e STJ, RATIFICO todos os atos instrutórios e decisórios originados da ação
penal nº 0000624-58.2016.4.05.8101, oriunda da Seção Judiciária do Estado do Ceará -
Subseção de Limoeiro do Norte/CE (15ª Vara Federal), com a consequente instauração da
respectiva execução penal, consoante proposto no juízo de origem; e
d) CONSIDERANDO que o réu já possui processo de execução em curso, DETERMINO a
expedição de Carta Precatória à Seção Judiciária do Estado do Ceará - Subseção de Limoeiro do
Norte/CE (15ª Vara Federal), com cópia da presente decisão, afim de que informem se o réu
(que lá já consta com o status de executado) está cumprindo adequadamente as condições
que lhe foram impostas. Por oportuno, conste o pedido de cooperação jurisdicional para que
continue fiscalizando o cumprimento da reprimenda imposta até então.".
Penso não ser este o melhor entendimento.
Consoante já explicitado, o STJ encaminhou os autos para esta justiça especializada porque declarada a
sua competência para o julgamento do feito. De maneira que, por óbvio, decisão pela condenação, absolvição,
arquivamento do feito, ou qualquer outra que ponha fim ao processo, deve ser tomada pelo juízo competente.
Nesse conspecto, a despeito de ser possível a convalidação de atos processuais, inclusive decisórios,
realizados pelo Juízo considerado incompetente, o julgamento propriamente dito há de ser feito pelo Juiz
Federal Militar, sob pena de descumprimento da decisão tomada pelo STJ em sede de Conflito de Competência.
Ainda que descabido o julgamento do conflito porquanto já transitada em julgado a condenação proferida
pela Justiça comum, o que, aliás, afrontaria a Súmula 59 da Superior Corte de Justiça, a verdade é que a
decisão do STJ também transitou em julgado, sem que o Ministério Público ou a Defesa tenham interposto o
recurso cabível para esclarecer a situação, inclusive no que tange ao questionamento do Parquet Milicien sobre
o Tribunal da Cidadania ter entendido pela desconsideração da coisa julgada ou a revogação de sua súmula.
Como não realizado no momento oportuno, tal questionamento descortina-se despiciendo para a solução
da presente quaestio, uma vez que, repise-se, o conflito restou efetivamente apreciado, devolvendo-se a
competência plena à Jurisdição Castrense.
Por tais razões, em função da decisão proferida pelo STJ, não se pode considerar coisa julgada advinda de
Juízo declarado incompetente, como fez o magistrado a quo, tratando-se de evidente contrassenso acatar a res
judicata do reconhecidamente incompetente.
Sobre a matéria precedentes do STJ, leia-se:
"AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 105, INCISO I, "F", DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESERVAÇÃO DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO SUPERIOR

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 10/02/2021 17:59:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e9588ac9
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 91.276/RJ. SUCESSÃO EMPRESARIAL.
EXECUÇÃO TRABALHISTA PROMOVIDA POR EX-EMPREGADA DA TV MANCHETE DIRETAMENTE
CONTRA A TV ÔMEGA.
INEXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.
TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À SUSCITAÇÃO DO CONFLITO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA
JUSTIÇA ESTADUAL.
1. Por ocasião do julgamento do Conflito de Competência nº 91.276/RJ, a Segunda Seção do
Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que compete à Justiça comum estadual (14ª
Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro) analisar e julgar questões decorrentes das
condenações impostas à TV Ômega, por suposta sucessão empresarial da TV Manchete, nos
casos relativos a ações trabalhistas de empregados desta última promovidas diretamente
contra a primeira que não tenham transitado em julgado antes da suscitação do referido
Conflito de Competência bem como não tenham sido objeto de julgamento pelo Tribunal
Superior do Trabalho.
2. No caso, as decisões do Tribunal Regional do Trabalho e do Juízo do Trabalho de
primeiro grau que determinaram o prosseguimento de execução trabalhista, no
âmbito daquela Justiça especializada, sem a imperiosa observância do que ficou
estabelecido com o julgamento da CC nº 91.276/RJ, atentaram contra a autoridade
do acórdão exarado em tal oportunidade, o que impõe que seja reconhecida a
procedência do pedido aposto na presente reclamação constitucional. Precedentes.
3. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente."
(AgRg nos EDcl na Rcl 24.909/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/9/2016, DJe
5/10/2016) (Grifo nosso)
Sobre as sentenças proferidas por Juízos constitucionalmente incompetentes, esclarecedor é o
ensinamento de Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes, em As
Nulidades no Processo Penal[1]:
"como já se viu, a coisa julgada exerce o papel de sanatória geral dos atos nulos, e até dos
inexistentes praticados no processo, antes da sentença; só mediante revisão criminal ou
habeas corpus poderá ser arguida a nulidade ou a inexistência de atos processuais, cobertos
pela coisa julgada material. Não haverá, assim, possibilidade de desconstituir a coisa
julgada que tenha favorecido o réu. Mas, em se tratando de sentença inexistente
(proferida por juiz constitucionalmente incompetente, em contraste com o art. 5º.,
LIII, da CF), esta simplesmente não transitaria em julgado, sendo nenhuma a sua
eficácia. Poderia o vício ser declarado pro societate, formulando a acusação nova
pretensão punitiva e, na arguição de coisa julgada oferecida pela defesa (arts. 95, V,
e 110 do CPP), argumentar com a não-ocorrência desta, por ser a sentença
inexistente?
Não. Em se tratando de processo penal, o rigor técnico da ciência processual há de
ceder perante os princípios maiores do favor rei e do favor libertatis. E o dogma do
ne bis in idem deverá prevalecer, impedindo nova persecução penal a respeito de
fato delituoso que foi objeto de outra ação penal.
É certo que o ne bis in idem, como impedimento para o segundo juiz de manifestar-
se em outro processo, contra o mesmo réu e pelo mesmo fato, é princípio que se liga
tecnicamente à coisa julgada, em sua função negativa. E que, na hipótese de
sentença juridicamente inexistente, não se forma a coisa julgada. Mas, no terreno
da repressão penal, no qual estão diretamente em jogo valores supremos do
indivíduo - vida, liberdade, dignidade -, o ne bis in idem assume dimensão de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 10/02/2021 17:59:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e9588ac9
proteção autônoma, sendo reconhecido mesmo naqueles casos em que não se
poderia falar, tecnicamente em coisa julgada." (grifo nosso)
Certo é que, em regra, a sentença exarada por juiz incompetente, quando absolutória, deverá prevalecer
em virtude do princípio do ne bis in idem. Sua relevância, no devido processo penal, verifica-se em virtude do
respeito à segurança jurídica e à dignidade do réu inocentado.
Daí porque, há que se observar as peculiaridades in concreto da lide posta, seus aspectos processuais,
materiais e principiológicos, para a incidência do direito justo. Ocorre que, nestes autos, a invocação
apriorística do ne bis in idem, mesmo em face de sentença inexistente, é descabida, na medida que o sujeito
ativo restou condenado.
Aqui, a Defesa não suscitou a exceção de coisa julgada, tampouco recorreu da decisão que entendeu
competente a Justiça Militar. Tal comportamento, possivelmente seria diverso, caso a Jurisdição incompetente
tivesse proferido sentença absolutória.
Tal como exposto, deve prevalecer o entendimento mais favorável ao réu, mormente quando há
pronunciamento do STJ remetendo o feito à esta especializada.
Nesse sentido, aresto da Superior Corte de Justiça:
"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
NÃO CABIMENTO. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
PROIBIÇÃO DO NE BIS IN IDEM. PACIENTE CONDENADO DEFINITIVAMENTE PELOS MESMOS
FATOS PERANTE ÀS JUSTIÇAS ESTADUAL E FEDERAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE.
RELATIVIZAÇÃO, NA HIPÓTESE, DA COISA JULGADA, PARA ANULAR A CONDENAÇÃO PERANTE À
JUSTIÇA ESTADUAL E MANTER A DA JUSTIÇA FEDERAL, TENDO EM VISTA A SITUAÇÃO MAIS
FAVORÁVEL AO PACIENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - A Primeira Turma do col. Pretório Excelso firmou orientação no sentido de não admitir a
impetração de habeas corpus substitutivo ante a previsão legal de cabimento de recurso
ordinário (v.g.: HC 109.956/PR; Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/9/2012; RHC 121.399/SP, Rel.
Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/8/2014 e RHC 117.268/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/5/2014).
As Turmas que integram a Terceira Seção desta Corte alinharam-se a esta dicção, e, desse
modo, também passaram a repudiar a utilização desmedida do writ substitutivo em detrimento
do recurso adequado (v.g.: HC 284.176/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de
2/9/2014; HC 297.931/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/8/2014; HC
293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 4/9/2014 e HC 253.802/MG, Sexta
Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/6/2014).
II - Portanto, não se admite mais, perfilhando esse entendimento, a utilização de habeas corpus
substitutivo quando cabível o recurso próprio, situação que implica o não-conhecimento da
impetração.
Contudo, no caso de se verificar configurada flagrante ilegalidade apta a gerar
constrangimento ilegal, recomenda a jurisprudência a concessão da ordem de ofício.
III - Na hipótese, o paciente foi dupla e definitivamente condenado pelos mesmos fatos,
perante às Justiças Estadual, anteriormente, e Federal, posteriormente. Verifica-se, ainda, que
a Justiça Federal era a competente para o processo e julgamento do crime de roubo cometido
contra agência dos Correios e Casa Lotérica, consoante o art. 109, inciso IV, da CF, tendo
estabelecido, inclusive, quantum de pena inferior ao definido pela Justiça Estadual.
IV - Assim, muito embora a jurisprudência desta eg. Corte tenha se firmado no
sentido de que "A sentença proferida por juízo absolutamente incompetente impede
o exame dos mesmos fatos ainda que pela justiça constitucionalmente competente,
pois, ao contrário, estar-se-ia não só diante de vedado bis in idem como também na
contramão da necessária segurança jurídica que a imutabilidade da coisa julgada

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 10/02/2021 17:59:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e9588ac9
visa garantir (RHC 29.775/PI, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de
25/6/2013), tenho que, na hipótese, considerando a situação mais favorável ao
paciente, bem como a existência de trânsito em julgado perante à justiça
competente para análise do feito, deve ser relativizada a coisa julgada, anulando-se
a condenação anterior proferida pela Justiça Estadual, e mantendo-se a condenação
proveniente da Justiça Federal, a tornar possível a prevalência do princípio
fundamental da dignidade da pessoa humana.
Habeas corpus não conhecido. Liminar cassada.
Ordem concedida de ofício para anular a condenação do paciente perante a Justiça Estadual,
mantendo-se a condenação pela Justiça Federal." (HC 297.482/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 12/5/2015, DJe 21/5/2015). (Grifo nosso)
Nesse diapasão, entendo estar correto o Juiz Federal quando, em respeito aos princípios da economia
processual, da celeridade e da legalidade, e com base na jurisprudência do STF e do STJ, ratificou todos os
atos instrutórios e decisórios originados da ação penal nº 0000624-58.2016.4.05.8101, oriunda da Seção
Judiciária do Estado do Ceará - Subseção de Limoeiro do Norte/CE (15ª Vara Federal), todavia, dele discordo
quando considera o julgamento para fins da res judicata.
E assim me posiciono, porquanto, o Juízo competente poder decidir pela absolvição. A despeito do delito
sub judice estar tipificado no CPM com pena máxima superior à prevista no Código Penal Comum, relembro
estar a condenação, no âmbito da Justiça Castrense, cingida aos limites fixados pelo Juízo incompetente.
Conheço, pois, e dou provimento parcial ao Recurso de Ofício, para acatar a ratificação de todos os atos
instrutórios realizados na Ação Penal nº 0000624-58.2016.4.05.8101, oriunda da Seção Judiciária do Estado do
Ceará - Subseção de Limoeiro do Norte/CE (15ª Vara Federal) e reformar o Decisum de piso, no que tange à
determinação do arquivamento da Denúncia em relação ao acusado MANOEL MESSIAS FERREIRA DA SILVA,
como também ao reconhecimento da coisa julgada. Nesses termos, o Juiz Federal da Justiça Militar deverá
proceder ao julgamento do feito e, conquanto não receba a exordial, não poderá fundar-se na existência da
coisa julgada.

[1] As nulidades no processo penal. 11ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 43-44

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/12/2020 09:24:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101293076acc
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000338-61.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
RECORRENTE: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 10ª CIRCUNSCRIÇÃO
JUDICIÁRIA MILITAR.
RECORRIDO: MANOEL MESSIAS FERREIRA DA SILVA.
ADVOGADOS: ROMULO DE OLIVEIRA COELHO (OAB: CE19315) E JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA ALMEIDA
(OAB/CE 3994).

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta corrente majoritária, votei pelo não provimento do
Recurso de Ofício, pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso de Ofício remetido pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM,
relativo à Decisão datada de 7/5/2020, proferida nos autos da Ação Penal Militar n.º 7000054-
78.2019.7.10.0010/CE, que determinou o arquivamento da Denúncia oferecida pelo Ministério Público
Castrense, em desfavor do civil MANOEL MESSIAS FERREIRA DA SILVA, com fundamento no art. 153 do CPPM
(Evento 1, documento 1).
3. Nesta assentada, a eminente Ministra-Relatora apresentou o seu voto, dando provimento parcial ao Recurso
de Ofício, para acatar a ratificação de todos os atos instrutórios realizados na Ação Penal nº 0000624-
58.2016.4.05.8101, oriunda da Seção Judiciária do Estado do Ceará - Subseção de Limoeiro do Norte/CE (15ª
Vara Federal) e reformar o Decisum de piso, no que tange à determinação do arquivamento da Denúncia em
relação ao acusado MANOEL MESSIAS FERREIRA DA SILVA, como também ao reconhecimento da coisa julgada,
devendo o Juiz Federal da Justiça Militar proceder ao julgamento do feito e, conquanto não receba a exordial,
não poderá fundar-se na existência da coisa julgada.
4. Porém, abri a divergência, pedindo vênia à eminente Ministra-Relatora.
5. A meu sentir, há realmente plausibilidade jurídica no provimento judicial ora submetido a esta Corte para
revisão, o qual foi proferido nos seguintes termos, in litteris:
"Trata-se de ação penal ajuizada em desfavor de MANOEL MESSIAS FERREIRA DA SILVA, PAULO
HENRIQUE RIBEIRO FERNANDES e ANTÔNIO ISAILTON ISAIAS DE ALBUQUERQUE, como incursos
no art. 251, caput, do CPM. Em Decisão de 14 de maio de 2019, recebeu-se a Denúncia em
relação a aos dois primeiros, tendo sido rejeitada no tocante ao último (Ev. 01; Docs. 01 e 02).
Ocorre que, em 2 de agosto de 2019, o acusado MANOEL MESSIAS FERREIRA DA SILVA, por
intermédio de seu causídico, peticionou, informando que os fatos descritos na Denúncia
já haviam sido objeto de ação penal na Justiça Federal (Ev. 15), de modo que um
novo processamento na Justiça Militar violaria o Princípio do Ne Bis in Idem.
Com efeito, conforme se extrai do doc. 02 do Evento 15, o peticionante realmente foi
denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF), junto à 15ª Vara Federal, Subseção de
Limoeiro do NorteCE, cujo processo de número 0000624-58.2016.4.05.8101, resultou em
condenação na pena de 02 (dois) anos de reclusão e 97 (noventa e sete) dias multa em regime
aberto, substituída pela pena de serviço comunitário cumulada com prestação pecuniária no
valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) (fls. digitais 35/38, doc. 2, evento 35). A sentença
condenatória transitou em julgado em 10 de dezembro de 2018 (fl. digital 143, doc.
2, evento 35).
Isto posto, requereu Manoel Messias Ferreira da Silva a suscitação de conflito de competência
(doc. 1, evento 15): 'para verificar se anula a sentença da Justiça Federal, ou se a homologa ou
se extingue esta ação em virtude da coisa julgada material'.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/12/2020 09:24:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101293076acc
Destarte, o MPM suscitou Conflito de Competência nº 168941/CE (2019/0313477-4)
em face do Superior Tribunal de Justiça, o qual, em decisão de 04/02/2020, declarou
a competência da Auditoria da 10ª CJM para processamento e julgamento da
presente ação (evento 57).
Instado a se manifestar sobre a referida decisão do e. STJ, o MPM (Evento 63) concluiu que:
"(...) de duas uma: a) ou o referido Órgão não reconheceu o trânsito em julgado, em
10/12/2018, da sentença proferida na ação penal nº 0000624- 58.2016.4.05.8101, declarando-
a nula; b) ou revogou a Súmula 59/STJ, a qual dispõe: 'Não há conflito de competência se já
existe sentença com trânsito em julgado, proferida por um dos juízos conflitantes'".
Vieram os autos conclusos. Passo a decidir.
A defesa de MANOEL MESSIAS FERREIRA DA SILVA peticionou informado a existência de coisa
julgada que eximiria, portanto, o réu de noivo processo pelo mesmo fato. Ao final, era o pedido:
'seja suscitado o conflito de competência, para verificar se anula a sentença da
Justiça Federal, ou se a homologa ou se extingue esta ação em virtude da coisa
julgada material.' (Evento 15).
Por sua vez, o Ministério Público Militar impetrou conflito de competência, remetendo-o ao
Procurador-Geral de Justiça Militar, para que então fosse suscitado o dito CC perante o E.
Superior Tribunal de Justiça (Evento 42).
Com a devida vênia às Partes, entendo que ambas laboraram em equívoco, pois não
observaram a peça processual adequada. A Defesa, por não ter impetrado a Exceção de Coisa
Julgada, expressamente prevista no artigo 154 do CPPM, e o Parquet das Armas, por ter
suscitado conflito de competência perante o STJ com sentença condenatória do juízo suscitado
já transitada em julgado, em afronta à Súmula 59 do próprio Tribunal da Cidadania.
Com efeito, cabe asseverar que o conflito de competência é incidente instaurado em duas
hipóteses: conflito positivo - quando duas ou mais autoridades judiciárias entenderem, ao
mesmo tempo, que lhes cabe conhecer do processo; conflito negativo - quando cada uma de
duas ou mais autoridades judiciárias entender, ao mesmo tempo, que cabe a outra conhecer
do mesmo processo (art. 112, inciso I, alíneas "a" e "b" do CPPM).
No caso em tela, na realidade, não havia divergência entre este Juízo Militar e a Justiça Federal
acerca da atribuição para julgar o caso. Por outro lado, a questão já havia sido objeto de
conhecimento pela 15ª Vara Federal, Subseção de Limoeiro do Norte-CE, ensejando sentença
condenatória com trânsito em julgado naquele Juízo. Dessarte, compreende este magistrado
que não havia hipótese fática que permitisse a suscitação de Conflito de Competência no caso
em tela. Ademais, conforme asseverou o próprio MPM (Ev. 63), a Súmula 59 do STJ dispõe que
'não há conflito de competência se já existe sentença com trânsito em julgado proferida por
um dos juízos conflitantes.'
Assim, ao que tudo indica, passou despercebido pela Egrégia Corte da Cidadania o
fato de que o acusado Manoel Messias já havia sido condenado com sentença
transitada em julgado na Justiça Federal, o que impediria o conhecimento do Conflito de
Competência suscitado.
Feitas tais considerações, cabe analisar o art. 153 do Código Processual Penal Militar:
Existência de coisa julgada. Arquivamento de denúncia
'Art. 153. Se o juiz reconhecer que o feito sob seu julgamento já foi, quanto ao fato
principal, definitivamente julgado por sentença irrecorrível, mandará arquivar a
nova denúncia, declarando a razão por que o faz.' (grifei)
Vê-se que o CPPM determina que a constatação de coisa julgada por parte do juiz redunda em
arquivamento da "nova denúncia". Ora, tal expressão, ao meu sentir, abrange tanto a denúncia

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/12/2020 09:24:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101293076acc
não recebida quanto a denúncia recebida, já que ambas são 'novas' em relação à denúncia
preexistente que culminou na condenação anterior em outro processo criminal pelo mesmo
fato. Nas duas situações, portanto, não há que se falar em novo processo contra o mesmo réu.
Claramente, a intenção do legislador foi evitar a violação do Princípio Ne Bis in Idem, pelo qual
não se admite, em hipótese alguma, a dupla punição pelo mesmo fato. Nesse sentido, dispõe o
art. 8º, 4, do Pacto de São José da Costa Rica: 'o acusado absolvido por sentença passada em
julgado não poderá ser submetido a novo processo pelos mesmos fatos'.
Não custa lembrar que a Coisa Julgada é um Direito Fundamental, garantido pela Carta
Republicana (art. 5º, XXXVI, CF/88).
No caso em pauta, deve-se destacar que a informação acerca da existência de trânsito em
julgado de decisão condenatória contra o acusado Manoel Messias somente foi disponibilizada
após o recebimento de sua denúncia neste Juízo Militar.
Desse modo, considerando a superveniência desta relevante informação, nada impede que
este magistrado arquive a denúncia em relação ao réu Manoel Messias, com base no art. 153
do CPPM, no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e no Princípio do Ne Bis in Idem.
Outrossim, o e. STM possui o pacífico entendimento de que a Coisa Julgada, ainda quando
operada em juízo absolutamente incompetente, como é o caso em tablado, obstaculiza o
conhecimento da ação pela Justiça Castrense. Nesse sentido:
'RECURSO DE OFÍCIO. DECISÃO. ARQUIVAMENTO. DENÚNCIA. OCORRÊNCIA DE COISA
JULGADA. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. BIS IN IDEM. DESPROVIMENTO. Recurso
de ofício apresentado em face de Decisão do Conselho de Justiça que determinou o
arquivamento parcial da Denúncia constante de Ação Penal Militar, diante do
reconhecimento da coisa julgada. Na hipótese, as Denúncias oferecidas na Justiça
Federal comum e nesta Justiça Militar versam sobre o mesmo contexto fático.
Existência de um conflito aparente de normas, na medida em que as práticas
delituosas violaram os mesmos bens jurídicos. Ainda que se considere a Justiça
Federal comum incompetente para julgar um dos delitos, o trânsito em
julgado da sua Decisão que extinguiu a punibilidade do Réu pelo
cumprimento integral da transação penal impede o julgamento nesta Justiça
Militar, sob pena de ocorrência de bis in idem. Desprovimento do Recurso de
ofício. Unânime.' (Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 0000005-
54.2015.7.05.0005. Relator(a): Ministro(a) LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Data de
Julgamento: 17/03/2015, Data de Publicação: 09/04/2015) grifei
'Recurso em Sentido Estrito. Processual Penal. Persecução Penal na Justiça Militar por
fato julgado na Justiça do Estado de Roraima. Impossibilidade: Constrangimento ilegal.
Adoção do Princípio do "ne bis in idem". I - Configura constrangimento ilegal a
continuidade da persecução penal militar por fato já julgado pela Justiça do
Estado de Roraima, com decisão penal definitiva. II - A sentença que
declarou extinta a punibilidade em favor do Paciente, ainda que prolatada
com suposto vício de incompetência de juízo, é susceptível de trânsito em
julgado e produz efeitos. III - Recurso em Sentido Estrito conhecido, tendo-
lhe sido negado provimento para manter-se a decisão hostilizada que
declarou a extinção da punibilidade do Paciente, em razão da coisa julgada
operada a seu favor. IV - Decisão uniforme." (Superior Tribunal Militar. Recurso em
Sentido Estrito nº 0000043-94.2008.7.12.0012. Relator(a): Ministro(a) FERNANDO
SÉRGIO GALVÃO. Data de Julgamento: 22/04/2013, Data de Publicação: 06/05/2013)'
grifei
'Recurso em Sentido Estrito. Interposição de ofício. Crimes de resistência e de
desacato praticados por militar da Marinha contra Policiais Militares. Crimes

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/12/2020 09:24:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101293076acc
impropriamente militares. Réu processado, concomitantemente, nas Justiças Comum e
Castrense. Transação Penal. Cumprimento da pena. Bis in idem. Extinção da
punibilidade. Coisa julgada. Não obstante a incompetência da Justiça Comum
para julgar o feito e a inaplicabilidade da Lei nº 9.099/95 na Justiça Militar da
União, tratando-se de crimes impropriamente militares, com iguais
definições na lei penal comum, que envolvem agente militar, não se tem
como nula a decisão do Juizado Especial Criminal que declarou extinta a
punibilidade do réu diante do cumprimento integral da transação penal. O
trânsito em julgado da Sentença da Justiça Comum impede o julgamento na
Justiça Castrense, sob pena da ocorrência de bis in idem e de ofensa à coisa
julgada. Recurso de ofício, não provido. Decisão majoritária.' (Superior Tribunal
Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 0000176- 53.2012.7.07.0007. Relator(a):
Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 20/03/2013, Data de
Publicação: 06/05/2013)' grifei
'EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INJÚRIA. AMEAÇA. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.099/99. COISA JULGADA NA JUSTIÇA
COMUM. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO JULGAMENTO. DESPROVIMENTO. Por
se tratar de Crimes de injúria e de ameaça, praticados por civil contra militar durante
o serviço, é manifesta a incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a
acusada, ex vi do art. 9º, inciso III, alínea "b", do Código Penal Militar. Emerge dos
autos ter o 3º Juizado Especial Criminal do Distrito Federal homologado a transação
penal proposta pelo Ministério Público, consubstanciada no cumprimento da pena
alternativa de prestação de serviços à comunidade, integralmente cumprida pela
acusada. A matéria já foi uniformizada por esta Corte Castrense, sendo evidente a
inaplicabilidade da Lei nº 9.099/99, por ser incompatível com os princípios basilares
que regem as Forças Armadas. Embora proferida por Juízo incompetente, tal
Decisão fez coisa julgada material e, por força das normas insculpidas no art.
5º, inciso XXXVI, da Constituição da República, e no art. 153 do Código de
Processo Penal Militar, tornou-se imutável, após o seu trânsito em julgado,
sendo inviável a instauração, ou mesmo o prosseguimento de outra ação
penal, pelos mesmos fatos, nesta Justiça Especializada, sob pena de violação
do princípio do non bis in idem. Desprovido recurso de ofício, por unanimidade,
para manter na íntegra a Decisão vergastada.' (Superior Tribunal Militar. Recurso em
Sentido Estrito nº 0000094-67.2010.7.11.0011. Relator(a): Ministro(a) WILLIAM DE
OLIVEIRA BARROS. Data de Julgamento: 25/10/2011, Data de Publicação: 21/11/2011)'
grifei
Como se vê, o STM compreende que, ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido no seio da
Justiça Federal, juízo incompetente para o caso, em virtude do Princípio do Ne Bis in Idem, deve
a denúncia ser arquivada, com base no art. 153 do CPPM.
Repise-se que o recebimento da Denúncia (Ev. 01; doc. 02) não possui o condão de impedir o
posterior arquivamento da acusação em relação ao réu Manoel Messias, até porque tal
recebimento foi realizado de forma preliminar, sem a ciência da existência de Coisa
Julgada em favor daquele acusado.
Como argumento de reforço, vale mencionar que, no processo penal comum, é possível ao
magistrado realizar uma "retratação do recebimento da Denúncia", após ter contado com as
teses apresentadas pela Defesa em sua Resposta à Acusação.
Seguindo essa linha, o STJ já decidiu que 'é possível ao Juiz reconsiderar a decisão de
recebimento da denúncia, para rejeitá-la, quando acolhe matéria suscitada na resposta
preliminar defensiva relativamente às hipóteses previstas nos incisos do art. 395 do Código de
Processo Penal' (STJ, Quinta Turma, AgRg no REsp 1.291.039/ES 2011/0263983-6, Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/12/2020 09:24:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101293076acc
Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 24/09/2013).
Vê-se, portanto, que o recebimento da denúncia não é irreversível, tampouco
representa uma barreira intransponível pelo contraditório. Portanto, alertado pela Defesa, o
Magistrado pode e deve impedir o prosseguimento de um processo que, inicialmente, nem
deveria ter sido admitido.
Nesse sentido, o STJ também já decidiu que 'o recebimento da denúncia não impede que, após
o oferecimento da resposta do acusado (arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal), o
Juízo reconsidere a decisão prolatada e, se for o caso, impeça o prosseguimento da ação penal'
(STJ, Quinta Turma, HC 294.518/TO, Relator Ministro Felix Fischer, julgado em 02/06/2015).
Assim, nada impede que o mesmo entendimento seja aplicado ao processo penal militar, por
força das alíneas "b" e "d" do art. 3º do CPPM. Fique bem claro que este Magistrado não
está aplicando o artigo 3º "a" do CPPM no presente caso, já que não há omissão no rito
processual castrense, devendo-se prestigiar o princípio da especialidade.
Deste modo, considerando o disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal , o
art. 8º, '4', do Pacto de São José da Costa Rica (Princípio do Ne Bis in Idem), o artigo
3º "b" e "d" do CPPM, bem como os entendimentos jurisprudenciais do Superior
Tribunal Militar e do Superior Tribunal de Justiça, entendo que é medida de justiça
determinar o ARQUIVAMENTO DA DENÚNCIA em relação ao acusado MANOEL
MESSIAS FERREIRA DA SILVA, com fundamento no art. 153 do CPPM, visto que, no
que se refere a este réu, o fato objeto da presente ação já foi definitivamente
julgado por sentença irrecorrível na Justiça Federal, Subseção de Limoeiro do Norte-
CE.
Mas não é só.
Superada a questão da retratação do recebimento da denúncia, é inquestionável que o caso
suscita questões peculiares, situação sui generis, que inclusive ocorre em outros casos que
recentemente chegaram neste juízo, ou seja, ações penais militares que tramitavam, já na fase
de execução na justiça federal, com declínio de competência para a justiça castrense. O fato é
que o E. STJ se manifestou e determinou o prosseguimento do feito agora neste Juízo,
considerado competente para resover o embróglio(sic).
Ora, na qualidade de Juiz competente, entendo que considerar a nulidade de todos os atos
decisórios da justiça federal, desconsiderando que o caso já se encontra na fase de execução,
seria totalmente inócuo e poderia levar inclusive à prescrição do caso, pois teríamos que dar
início ao processo penal militar, com instrução e todos os demais trâmites processuais.
Assim, ao meu sentir, a melhor solução para o caso é a retratação do recebimento da denúncia
e, em seguida, a convalidação de todos os atos instrutórios e decisórios praticados
pela justiça federal, de forma a dar continuidade à execução do presente feito, em
homenagem à economia e celeridade processual.
Tal solução encontra fundamento jurídico na lei processual e também na jurisprudência
pretoriana, senão vejamos.
Dispõe o art. 502 do Código de Processo Penal Militar que 'Não se declarará a nulidade de ato
processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da
causa'.
Relativamente aos atos instrutórios praticados perante o Juízo incompetente, podem ser
aproveitados, conforme estabelece o art. 507 do CPPM: 'Os atos da instrução criminal,
processados perante juízo incompetente, serão revalidados, por termo, no juízo competente'.
Quanto aos atos decisórios, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) já firmou o
entendimento de que também podem ser ratificados pelo Juízo competente:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/12/2020 09:24:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101293076acc
'HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. RATIFICAÇÃO.
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. INQUÉRITO NO ÂMBITO DO STF. LEI Nº
8.038/90. 1. 'Tanto a denúncia quanto o seu recebimento emanados de autoridades
incompetentes rationae materiae são ratificáveis no juízo competente'. Precedentes
[...].' (HC 83.006-4/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Julg. 18/6/03, DJ 29/8/03).
Em igual sentido, mencione-se recente decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça, em que se confirmou a possibilidade de ratificação de atos decisórios:
'PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÕES PENAIS DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA.
PRERROGATIVA DE FORO NO STJ. GOVERNADORES, MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE
CONTAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E MEMBROS DOS CONSELHOS OU
TRIBUNAIS DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. DEBATE SOBRE EVENTUAL ALTERAÇÃO DO
POSICIONAMENTO VIGENTE. PROSSEGUIMENTO DOS ATOS DE INSTRUÇÃO NO
INTERREGNO ENTRE O INÍCIO DO DEBATE DO TEMA E A SUA CONCLUSÃO. [...] 10.
Saliente-se que até mesmo atos decisórios são ratificáveis, de acordo com o
que dispõe o artigo 108, §1.º, do Código de Processo Penal: 'Se, ouvido o
Ministério Público, for aceita a declinatória, o feito será remetido ao juízo competente,
onde, ratificados os atos anteriores, o processo prosseguirá'. 11. Acrescente-se
que o STF e o STJ, nos casos de incompetência absoluta, firmaram
entendimento que os atos decisórios são ratificáveis. Precedentes: Do STF:
HC 123465, Relatora Ministra. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em
25/11/2014, DJe-032 19/2/2015; RE 464894 AgR, Relator Min. Eros Grau,
Segunda Turma, julgado em 24/6/2008, DJe-152, 15/8/2008. HC 88262
segundo julgamento, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado
em 18/12/2006, DJ 30/3/2007. Do STJ: EDcl no RHC 52549/MT, Sexta Turma,
Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 31/8/2017. RHC 76745/RJ,
Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, j. em 23/3/2017 [...]' (Corte
Especial, QO na APn 843/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Julg. 06/06/18, Dje
14/06/18). grifei
No tocante à não necessidade de apresentação de nova Denúncia pelo órgão ministerial
competente, mencione-se o seguinte precedente do STF:
'HABEAS CORPUS. NULIDADE ABSOLUTA DA DENÚNCIA POR ILEGITIMIDADE DE PARTE.
DENÚNCIA OFERECIDA POR PROMOTOR DA COMARCA CONTRA EX-PREFEITO E
RATIFICADA PELO PROCURADORGERAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.
EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO AO ADVOGADO E AO
ACUSADO PARA A INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA DE DEFESA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NULIDADE RELATIVA. VÍCIO INEXISTENTE POR AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A
DEFESA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. ESFEITO
SUSPENSIVO DO DECRETO CONDENATÓRIO E DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA. HABEAS
CORPUS INDEFERIDO. 1. Ratificação da Denúncia apresentada por autoridade
ministerial incompetente. Não há necessidade de nova inicial, se a denúncia do
Promotor foi ratificada pelo Procurador-Geral de Justiça. A ratificação da denúncia,
validamente recebida pelo pleno do Tribunal de Justiça, é suficiente para afastar a
alegação de ilegitimidade da parte [...].' (Segunda Turma, HC 72.904-5/PB, Rel. Min.
Maurício Correa, Julg. 30/4/96, DJ 03/12/99).
De acordo com art. 108, §1º, do CPP, 'Se, ouvido o Ministério Público, for aceita a declinatória, o
feito será remetido ao juízo competente, onde, ratificados os atos anteriores, o processo
prosseguirá'.
Assim, não há necessidade de repetição de nenhum ato decisório proferido pelo Juízo
incompetente, desde que a autoridade competente ratifique tais atos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/12/2020 09:24:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101293076acc
Por derradeiro, vale frisar que a presente decisão deve ser submetida a recurso de ofício
perante o STM, ex vi do artigo 154, parágrafo único do CPPM.
Em que pese a remessa para consideração da instância superior, vale lembrar que o réu
Manoel Messias Ferreira da Silva está a cumprir a pena que lhe foi imposta. Portanto, sua
situação jurídica não pode ficar sem regulação. Entendo de bom alvitre que este Juízo requeira,
por meio de carta precatória, cooperação da Seção Judiciária do Estado do Ceará - Subseção de
Limoeiro do Norte/CE (15ª Vara Federal) para que continue fiscalizando o cumprimento da
reprimenda imposta ao réu (que lá já possui o status de executado), mesmo no aguardo da
manifestação do E. STM, para evitar um limbo durante a execução de sua pena, já que o tempo
não para e não retroage.
Diante de todo o exposto:
a) considerando o disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal , o art. 8º, '4', do Pacto
de São José da Costa Rica (Princípio do Ne Bis in Idem), o artigo 3º "b" e "d" do CPPM, bem
como os entendimentos jurisprudenciais do Superior Tribunal Militar e do Superior Tribunal de
Justiça, DETERMINO O ARQUIVAMENTO DA DENÚNCIA em relação ao acusado
MANOEL MESSIAS FERREIRA DA SILVA, com fundamento no art. 153 do CPPM, visto que,
no que se refere a este réu, o fato objeto da presente ação já foi definitivamente julgado por
sentença irrecorrível na Justiça Federal, Subseção de Limoeiro do Norte-CE;
b) RECONHEÇO A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA e DETERMINO A REMESSA dos
autos ao Egrégio Superior Tribunal Militar em consonância com o art. 154, parágrafo único, do
CPPM (recurso de ofício);
c) Em respeito aos princípios da economia processual, celeridade e legalidade, e com base na
jurisprudência do STF e STJ, RATIFICO todos os atos instrutórios e decisórios originados da
ação penal nº 0000624-58.2016.4.05.8101, oriunda da Seção Judiciária do Estado do Ceará -
Subseção de Limoeiro do Norte/CE (15ª Vara Federal), com a consequente instauração da
respectiva execução penal, consoante proposto no juízo de origem; e
d) CONSIDERANDO que o réu já possui processo de execução em curso, DETERMINO a
expedição de Carta Precatória à Seção Judiciária do Estado do Ceará - Subseção de
Limoeiro do Norte/CE (15ª Vara Federal), com cópia da presente decisão, afim de que informem
se o réu (que lá já consta com o status de executado) está cumprindo adequadamente as
condições que lhe foram impostas. Por oportuno, conste o pedido de cooperação jurisdicional
para que continue fiscalizando o cumprimento da reprimenda imposta até então.
Ressalte-se que o feito continuará a tramitar, normalmente, em relação aos demais acusados."
(Grifos do original.)
6. Com as razões de decidir anteriormente transcritas, depreende-se que o Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da Auditoria da 10ª CJM atuou com louvável acerto, pois o referido provimento judicial, ao fim e ao cabo,
alinha-se à jurisprudência do Pretório Excelso e do colendo Superior Tribunal de Justiça, conduzindo ao
resultado de que o caso realmente comporta a ratificação dos atos instrutórios e decisórios
emanados do Juízo da 15ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Ceará - Subseção de
Limoeiro do Norte/CE.
7. Nesse sentido, também se manifestou o ilustre Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar Dr. CLAURO
ROBERTO DE BORTOLLI, que, ao se debruçar sobre a presente pendência e citando diversos julgados sobre a
matéria, entendeu que deveria ser negado provimento ao recurso de ofício, in litteris:
"(...)
4. Feito o registro, temos que andou bem o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
da Auditora 10ª Circunscrição Judiciária Militar, ao determinar o arquivamento da
denúncia em relação ao civil Manoel Messias Ferreira da Silva, reconhecendo a
existência de coisa julgada referente ao mesmo, diante do trânsito em julgado da

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/12/2020 09:24:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101293076acc
Sentença proferida pela 15ª Vara Federal da Subseção de Limoeiro do Norte da
Seção Judiciária do Estado do Ceará. Para além, nos afigura correta sua decisão de
ratificar os atos instrutórios e decisórios originados da Ação Penal n.º 0000624-
58.2016.4.05.8101, com a consequente instauração da respectiva execução penal,
porquanto se baseou na jurisprudência mais moderna sobre o assunto, pelo que
deve ser mantida, in tottum, a decisão recorrida ." (Grifos nossos.)
8. Em virtude disso, restou evidente que os precedentes lançados na decisão recorrida são suficientes para
descontruir o argumento de que haveria possibilidade de o juiz competente, inclusive, julgar pela absolvição.
Porém, entendo que se trata de possibilidade remota, sem contar que a pena do crime de estelionato no
Código Penal comum está estabelecida entre 1 a 5 anos de reclusão, enquanto que no Código Penal Militar
alcança outro patamar, entre 2 e 7 anos de reclusão, não havendo qualquer previsão de pena
substitutiva, lembrando que o denunciado foi condenado, perante a Justiça Federal, à pena de 2 (dois) anos
de reclusão e 97 (noventa e sete) dias multa em regime aberto, substituída por serviço
comunitário cumulada com prestação pecuniária no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Por essas razões, votei negando provimento ao Recurso de Ofício, para manter íntegra a Decisão do Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM, que reconheceu a ocorrência de coisa julgada e
determinou, com base no art. 153 do CPPM, o arquivamento da denúncia oferecida na Ação Penal Militar n.º
7000054-78.2019.7.10.0010/CE, em relação ao civil MANOEL MESSIAS FERREIRA DA SILVA, preservando os
efeitos da r. Sentença proferida pela 15ª Vara Federal da Subseção de Limoeiro do Norte da Seção Judiciária do
Estado do Ceará, já transitada em julgado e abarcando os mesmos fatos da denúncia arquivada.
Brasília, 10 de dezembro de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar